Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZEFERINO SATURNINO DA SILVA - CPF: 241.335.401-82 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES –
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004780-46.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, fixou os honorários periciais em R$5.000,00.

O agravante alega que o valor é exorbitante, e muito superior ao previsto na tabela constante da Resolução Nº 232 do CNJ, bem como discutido nos autos.

Aduz que, além disso, nos termos do art. 95 do CPC, essa verba será paga ou adiantada pela parte que a tiver requerido, e, no caso, que a pleiteou foi o agravado. E mais, como ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser custeada pelo Estado.

Efeito suspensivo deferido no ID. 204933185.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 208663186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os honorários periciais em R$5.000,00.

o CPC prevê, no art. 95, que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Neste caso, nem o autor e nem o réu pediram a perícia especificamente, concluindo-se, portanto, que foi determinada de ofício e por isso deve ser rateada entre as partes, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a parte que lhe cabe deverá ser quitada conforme orientado no §3º do art. 95 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – REATEAMENTO ENTRE AS PARTES - ADIANTAMENTO DEVIDO – VALOR EXAGERADO – MINORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

O valor deve observar a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1008153-56.2022.8.11.0000, julgamento em: 22-06-2022)

Quanto a remuneração do perito esta deve ser fixada em valor justo que leve em conta a sua qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Neste caso trata-se de conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado com incidência de juros de 5,40% ao mês e para apurar a eventual existência de saldo.

Logo, não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos altos.

Portanto, a quantia estabelecida é excessiva e comporta minoração.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CUSTOS A CARGO DO RÉU - DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS –
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece da parte do Recurso que pretende rediscutir questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão consumativa.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI
1029283-68.2023.8.11.0000, julgamento em: 03-05-2024)

Ademais,
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado
(REsp nº. 100307/SP).

Contudo, isso não significa que o perito seja obrigado a aceitar o encargo pelo montante estipulado, e sim que o juiz não fica adstrito à importância por ele apresentada, se considerar exorbitante. Na hipótese de o perito nomeado não concordar com o
quantum
definido, deverá ser substituído por outro profissional igualmente capacitado para a função.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para fixar os honorários periciais em R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024